Tribunal: TJMT
Processo: 1024853-39.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024853-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), I. O. D. S. - CPF: 116.931.361-20 (AGRAVADO), JULIETE APARECIDA DE OLIVEIRA TORRES - CPF: 040.748.191-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM ATRASO DE DESENVOLVIMENTO – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DEVIDA, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1024853-39.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

EMBARGADA:

I. O. D. S.,
representada por
Juliete Aparecida de Oliveira Torres

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, tão somente para determinar a suspensão da cobrança da coparticipação que exceda o fator moderador, fixado em 2 (duas) vezes o valor da mensalidade da paciente.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
é necessário pontuar que é inimaginável que um seguro saúde com as coberturas que a embargante oferece custe R$ 39,90! Não necessitaria de muito texto para desfazer esse erro, tendo em vista que uma mensalidade nesse valor é completamente fora da realidade
” (sic).

Defende que “
como é possível verificar nos documentos acostados com a contestação da embargante nos autos principais (ID 169043854), a mensalidade é custeada integralmente pelo empregador da mãe da embargada, ou seja, a mãe da embargada, assim como ela própria, não contribuem com a mensalidade do seguro saúde, mas tão somente a coparticipação em determinados eventos
” (sic).

Sustenta que “
O valor de R$ 39,90, como bem sabe a genitora da embargada e o causídico que patrocina a causa, não se refere à mensalidade, mas sim a taxa de adesão de dependente, ou seja, o titular não paga nada para ter o plano ofertado pelo empregador, exceto a coparticipação, mas para inclusão de dependente efetua o pagamento da taxa de R$ 39,90 que não é o valor da mensalidade, pois esta é custeada integralmente pelo empregador
” (sic).

Assevera que “
o documento citado no acórdão embargado (ID 164520760) comprova exatamente o que a embargante aponta: o extrato de pagamento da mãe da embargada não possui desconto a título de contribuição para manutenção do plano, mas somente os descontos referentes à taxa de inclusão de dependente e a coparticipação
” (sic).

Diz que “
Ao liminar o valor da coparticipação à R$ 79,90, o acórdão embargado colocou em risco o equilíbrio financeiro de todo contrato que cobre mais de 21 mil vidas e que foi construído no modelo financeiro de coparticipação a fim de que a estipulante pudesse arcar com a integralidade da mensalidade
” (sic) (sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios (Id. 249470150).

Sem contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 247812176, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM ATRASO DE DESENVOLVIMENTO – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DEVIDA, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO
–
MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

“Em que pese não seja abusiva a cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, em relação às terapias para tratamento de Transtorno de Espectro Autista (TEA), a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 (duas) mensalidades do paciente”.
(N.U 1017571-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024).

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a
quo, bem como do prazo para cumprimento, é medida que se impõe”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção no julgamento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada em relação à cobrança de coparticipação, vejamos:

“[...]

É necessário destacar, que a cobrança de coparticipação não é ilegal, conforme prevê o art. 16, inc. VIII, da Lei nº. 9.656/98 e também do art. 3º, inc. II, da Resolução nº. 8/1998 do CONSU (Conselho de Saúde Suplementar).

Entretanto, analisando os documentos que instruem a ação de base, verifica-se que no contrato de Id. 169043854, há previsão expressa na cláusula 5, acerca da aludida cobrança de 30% sobre consultas em consultório médico, dos exames e de todos os demais serviços/procedimentos realizados em regime ambulatorial, incluindo os eventuais gastos com materiais, medicamentos, diárias e taxas.

Entretanto, essa cobrança de coparticipação não pode ser muito onerosa ao consumidor de modo a impedir a continuidade do tratamento.

À vista disso, observa-se que as mensalidades cobradas habitualmente da paciente
I. O. D. S.
que necessita do tratamento é no importe de R$39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos),
já a coparticipação é R$567,98 (quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), conforme Id. 164520760
.

Entretanto, devo reforçar que em que pese seja autorizado a cobrança de coparticipação, tendo em vista a previsão contratual, tal cobrança não pode ser muito onerosa a consumidora, de forma que poderá impedir de continuar com o tratamento, assim, para evitar a interrupção do tratamento médico, o valor da coparticipação deve ser limitado em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade, devendo ser reformada o
decisum
neste ponto [...]
”.

Portanto, em sede de tutela de urgência, é devido a limitação da cobrança de coparticipação até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade. Eventual divergência no valor a ser cobrado será apurado pelo juízo de origem, após a dilação probatória.

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,

REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024